Tribunal: TJMT
Processo: 0016820-97.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016820-97.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ALAN DIAS DA SILVA (APELANTE), MARCOS ALVES BARBOSA - CPF: 966.414.601-34 (ADVOGADO), MAGNO DOS SANTOS - CPF: 037.819.431-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALAN DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE SOUSA - CPF: 659.043.623-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA –

LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – PLEITO ALTERNATIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 –

POSSIBILIDADE –

PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA – REGISTRO CRIMINAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIOR QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –

REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/5 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A REPRIMENDA IMPOSTA VIA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

Inviável a
absolvição
do delito de
tráfico
de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, quando os testemunhos ouvidos em Juízo são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

O registro da prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem condenação e nem trânsito em julgado, não denota evidente dedicação à atividade criminosa que possibilite obstar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, dada à ausência de correspondência entre o fato anterior e o ora praticado

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº16820-97.2014.811.0042, (cód.375541) julgou procedente a denúncia para condenar MAGNO DOS SANTOS vulgo “
Maguila
” , como incurso nas sanções do infração ao art. 33, ‘
caput’
, la lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 7166662, 7166663).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pretende que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por não existirem indícios suficientes de sua autoria, sustenta, sob sua ótica, que fora condenado com base unicamente na palavra dos policiais militares. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, com a readequação do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 7166670 7166671)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto para manter a condenação proferida pelo juízo monocrático sujeitando o apelante as sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório. (Id. 7166673)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 7441022)

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES DÃO CONTA DA APREENSÃO DE 20,52 G DE COCAÍNA EM PODER DO APELANTE. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA POR PARTE DE UM CIRCUNSTANTE ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE DEVERÁ SER MANTIDA. 2) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REGISTRO CRIMINAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ARESTO DO TJMT. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, APENAS PARA EFEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

MAGNO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 5467447)

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N°. 16820-97.2014.811.0042, Código 375541. 9ª Vara Criminal), que no dia 03 de julho de 2014, por volta das 17h50min, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Primeiro de Marco em Cuiabá-MT quando foram informados por populares que o
denunciado MAGNO DOS SANTOS, vulgo “Maguila”
, estava comercializando drogas na Rua H, na garupa de uma motocicleta;

2) Diante do noticiado, os agentes se deslocaram até o referido local, onde se depararam com o denunciado
MAGNO
, na garupa da motocicleta Honda Twister, de cor prata e placa KAC-6096, conduzida pelo
denunciado ALAN DIAS DA SILVA
. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que o usuário Francisco das Chagas Silva de Souza emitiu um sinal para os
denunciados ALAN e MAGNO
, dizendo “sujou”, momento em que
MAGNO
tentou evadir-se e dispensar a droga, que estava acondicionada em uma sacola;

3) Durante a busca no local, os policiais encontraram a sacola plástica dispensada pelo denunciado
MAGNO, vulgo “Maguila”
, e constataram que dentro dela havia
37 (trinta e sete) “trouxas" de PASTA BASE, 02 (duas) “porções” grandes da mesma substância ilícita e 01 (uma) “porção” de ÁCIDO BÓRICO
.

4) Perante a Autoridade Policial, o denunciado
MAGNO DOS SANTOS, vulgo “Maguila”
, assumiu a propriedade da droga aprendida, dizendo que havia comprado o entorpecente na praça cultural do Bairro CPA II, em Cuiabá/MT, por R$ 200,00 (duzentos reais), que confeccionou as “trouxas” de entorpecentes apreendidas e que estava no local para vender a droga pelo valor de R$ 100 (cem reais) cada “trouxa” (sic, fls.25/27).

5) Em diligências posteriores, investigadores de polícia constataram, por meio de entrevistas com moradores da região, que os denunciados
MAGNO e ALAN
não possuem emprego, são usurários de drogas e comercializam drogas juntos. Em relação a Francisco das Chagas Silva de Souza, os investigadores constataram que trata-se de um usuário de drogas, que é vizinho dos denunciados (Relatório -fls 68/69- IP);

6) A
MATERIALIDADE DOS CRIMES
restou provada pelo auto de apreensão fls. 27-IP e pelo laudo de constatação de fls. 30-IP, o qual concluiu que as substancias apreendidas apresentaram resultado,
POSITIVO
para o princípio ativo da
“COCAINA”
, pesando
20,52g (vinte gramas e cinquenta e dois centigramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados
ALAN DIAS DA SILVA e MAGNO DOS SANTOS, vulgo “Maguila”
, associaram-se para o delito de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo“ droga, e produtos químicos destinados
à preparação da mesma, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto,
DENUNCIO
à Vossa Excelência,
ALAN DIAS DA SILVA
brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/07/1992, filho de Lucia Dias da Silva, portador do RG n° 2563.491-1 SSP/MT, residente a Rua I, Quadra 20, Lote 15, Casa 25, Bairro Primeiro de Marco, em Cuiabá/MT; e
MAGNO DOS SANTOS vulgo “Maguila
, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá 19/10/1990, filho de Valdirene Francisca dos Santos, portador do RG nº 20431287 SSPMT, residente à rua Quatro, Quadra 56, n° 30, Bairro Primeiro de Marco, em Cuiabá/MT; como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

O Ministério Publico deixa de oferecer denúncia por tráfico de drogas em desfavor de Francisco das Chagas de Souza por entender que, por ora, estão ausentes os requisitos necessários de autoria e materialidade ressalvada a hipótese do art. 181 CPP.

Requeiro que R. A. esta, seja instaurada a competente Ação Penal, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível. (...)”.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id. 7166661 e 7166662 - Sentença).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja absolvido pelo delito de tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação, e caso seja o entendimento contrário, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, com a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

ABSOLVIÇÃO

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do tráfico repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 7166520), termo de apreensão (Id. 7166532), boletim de ocorrência (Id. 7166531), laudo de constatação preliminar (Id. 7166534), relatório de investigação (Id. 7166552), laudo de constatação definitiva (Id. 7166631), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de 20,52g (vinte gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, vejamos as provas colhidas:

O apelante foi ouvido em juízo, e declarou: (Id. 7166677 – Relatório de Mídia)

“(...) Que eu estava na casada minha sogra e que eu fui ao rumo do bar, na casa de um colega meu que mora próximo ao bar (...); Que eu visualizei o Francisco e o Alan sentados na esquina (...); Que eu cumprimentei os dois e segui em frente (...); Que a guarnição abordou os dois (...); Que os policiais falaram para eles colocarem a mão na cabeça, nesse momento eu olhei para trás e o policial mandou eu voltar pra trás (...); Que eles nos revistaram e falaram para algemar(...); Que nesse hora nos olhamos para trás para ver o que estava acontecendo (...); Que os policiais falavam para nos calarmos a boca e mandou nós entrarmos na viatura (...); Que os policiais perguntaram para o Francisco e para o Alan na onde eles moravam (...); Que eles me perguntaram na onde eu morava, eu falei que morava no bairro Primeiro de Marco com o CPA IV (...); Que um policial falou que me conhecia e falou que eu morava com a minha mãe (...); Que pegaram e foram na casa da minha mãe (...); Que a minha mãe não estava em casa (...); Que eu falei que não morava mais coma minha mãe, mas ele não quiseram acreditar, pois eu já tinha sido preso por maria da penha (...); Que eles entraram pela porta do fundo arrebentando a porta (...); Que eu perguntei, por que, eles estavam fazendo isso, pois não tinha droga (...); Que eu falei que não usava mais droga como antes não (...); Que eles entraram revirando tudo, perguntando de quem era a droga, na onde estava a droga (...); Que eu falei que não sabia de droga (...); Que eles perguntaram de quem era a droga, se era do Alan ou do Francisco (...); Que eu falei que não era de nenhum dos dois (...); Que ele falou que se eu dissesse que era de um dos dois ele me soltaria (...); Que eu falei, porque, ele iria me soltar se não foi encontrado droga comigo e nem com os ‘guris’ (...); Que eu falei que ninguém mexia com droga (...); Que eles não acharam droga (...); Que eles perguntaram na onde que eu estava morando, que eu falei que estava morando na entrada do CPA IV com o Primeiro de Marco, perto do Corpo de Bombeiro em uma quitinete azul (...); Que eles foram lá, chegando lá eles perguntaram da chave (...); Que eu falei que tinha a chave, então eles pegaram a chave e entraram para dentro (...); Que na casa da minha mãe desceu só eu e na quitinete desceu só o Alan (...); Que levou o Alan lá para dentro e demoraram com ele (...); Que voltaram com ele e colocaram ele dentro da viatura (...); Que ficaram os três policiais conversando (...); Que não foi encontrada nenhuma droga dentro da minha quitinete (...); Que eles só soltou nos, porque na esquinada casada minha mãe movimentou de gente (...); Que eles falaram que se soltassem nos, a minha mãe iria denunciar eles, porque, eles entraram na casa dela e arrebentaram com tudo lá (...); Que tiveram que trazer nos sem droga sem nada (...); Que a droga que estava na arvore era minha mesmo (...); Que Alan e Francisco não está ciente disso (...); Que a droga estava na árvore no lugar da primeira abordagem (...); Que eu estava longe da droga, não estava perto dela (...); Que a droga que estava na árvore era para o meu uso (...); Que o Alan estava longe da droga (...) Que eu tinha comprado a droga e o Ácido Bórico (...); Que quando chegou no CISC eu falei que a droga era minha que nem os ‘guris’ sabiam (...); Que eles não sabiam de quem era a droga (...); Que o Alan e o Francisco é mais inocente que eu (...); Que a droga é minha (...); Que a droga estava pendurada na arvore, ninguém jogou a droga (...); Que no dia que eu guardei era umas 10h e tinha um pessoal na rua (...); Que quando foi l7h eles encontraram a droga (...)”.

O réu Alan Dias da Silva, declarou: (Id. 7166677 – Relatório de Mídia)

“(...) Que essa droga não era minha, ela era do Magno(...); Que eu não estava de moto(...); Que estava eu e o Francisco na esquina sentados (...); Que nós estávamos conversando (...); Que a guarnição chegou e nos abordou (...); Que Magno estava subindo no meio fio (...); Que a guarnição estava nos abordando e outro policial foi atrás do Magno (...); Que já vieram com as ‘trouxinhas’ e tudo mais (...); Que já vieram algemando ele e colocando a gente no camburão (...); Que levou nos para a casado Magno lá para a casa da mãe dele (...); Que fomos para a quitinete, depois que foram nos levar para o CISC (...); Que eu não sou daquela área (...); Que eu não conhecia os policiais (...); Que eles poderiam conhecer o Magno, mas eu não (...); Que eu sou cunhado do Magno (...); Que teve um tempo que o Magno estava traficando droga (...); Que o Francisco não traficava (...); Que a moto era da minha irmã (...); Que a moto estava encostada (...); Que nesse dia eu não cheguei de pilotar a moto (...); Que no bairro que eu moro eu não tenho inimizade com ninguém (...); Que eu nunca fiz coisa errada lá (...); Que na época que eu fui preso eu estava morando com a minha esposa no bairro Tancredo Neves (...); Que o Magno é casado com a minha irmã (...); Que eu sou usuário de maconha (...)”.

Na fase inquisitiva, dá-se relevante valor aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos, vejamos:

Policial militar ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA: (Id. 7166677 – Relatório de Mídia)

“(...) Que nos estávamos em rondas pelo bairro Primeiro de Março e fomos abordados por um transeunte (...); Que ele denunciou que o suspeito Magno estaria fazendo o tráfico de entorpecentes na rua h (...); Que ele foi visto neste mesmo dia se deslocando até o local (...); Que a viatura se deslocou até este endereço e quando estava chegando, um dos que estavam na esquina deu sinal para que eles saíssem, pois a polícia estaria chegando (...); Que fizemos a curva e visualizamos o denunciado Magno jogando uma sacola (...); Que nessa sacola tinha o entorpecente (...); Que foi feita a detenção dos mesmos eles foram encaminhados para o CISC (...); Que eu vi quando o Magno jogou a droga (...); Que o Alan estava apenas junto no local (...); Que quem deu sinal, avisando que a polícia estava chegando era um usuário (...); Que eu não conhecia o Alan (...);

Que ninguém falou que Magno vendia droga em companhia de Alan (...); Que durante o trajeto não teve conversa entre eles e os policiais (...); Que essa abordagem foi feito, por causa da notícia de que o Magno estava vendendo droga (...); Que quando foi fazer a abordagem o Magno tentou evadir do local (...); Que ele jogou a sacola e saiu andando (...); Que na rua tem várias arvores na rua (...); Que a sacola estava na rua (...); Que a motocicleta estava na esquina (...)”.

Policial militar JOSÉ APARECIDO DIAS ROCHA:
(Id. 7166677 – Relatório de Mídia)

“(...) Que nós fomos parados por um cidadão próximo do local e ele informou que havia um rapaz que fazia comércio de entorpecentes em uma determinada esquina (...); Que ele havia passado as características da moto (...); Que chegando no local nos deparamos com a moto (...); Que um rapaz que estava na esquina fez um sinal dizendo que ‘sujou’ (...); Que ao pararmos a viatura para fazermos a abordagem o Magno saiu andando rápido e dispensou algo no chão (...); Que fomos atrás dele e abordamos (...); Que o que ele tinha jogado era uma sacola com algumas ‘cabecinhas’ com substância análoga a pasta base de cocaína (...); Que eu não conhecia nenhum dos dois (...); Que o tempo todo eles negaram serem donos do entorpecente, inclusive o Magno, o Alan disse que havia chegado e tinha dado uma carona para o Magno (...); Que a informação era com relação ao Magno (...); Que eu não conhecia o Alan antes (...); Que o Alan falou que o Magno tinha acabado de sair da cadeia (...)’’.

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório.

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A simples condição de policial não traz garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, entretanto, nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, não demonstrado indícios mínimos de interesse dos agentes policiais em prejudicar os acusados, portanto são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto, a versão dos acusados, se encontram isoladas, e não encontraram nenhum respaldo nas provas colacionadas aos autos, ao contrário.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido”. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ademais, tem-se o fato de que os policiais relataram que obteve informação que o apelante estaria fazendo tráfico de entorpecentes, e que visualizaram o recorrente jogar uma sacola que continha cocaína, a qual o uso e comercialização são proibidos.

Diante dos fatos, não há de se falar em insuficiência probatória para a condenação, pois as provas materiais e testemunhais colhidas, assim como as circunstâncias em que a prisão foi realizada, constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação, de modo que, ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular:

“[...] DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas e de 05(cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstancias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerara, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substancia ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 20,52g (vinte gramas e cinquenta e dois centigramas) de COCAÍNA.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto a culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a condutado condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida analise dos autos, que o condenado responde a outros processos criminais, porém tal circunstancia será avaliada na terceira fase da dosimetria da pena. As demais circunstancias judiciais (motivo, circunstancias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciara respeito.

Assim, fixo a pena-base em 05 cinco) anos reclusão e em 500 quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado ou agravante em seu desfavor. Por esta razão, mantenho a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa.

Terceira fase: concernente ao redutor que se refere o §4° do artigo 33, da Lei n.11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, consoante folhas de antecedentes a fl. 315.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art. 33 da Lei n.1 1.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MAGNO DOS SANTOS, vulgo “Maguila”, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 19/10/1990, filho de Valdirene Francisca dos Santos, portador do RG n. 20431287 SSP/MT, residente a Rua Quatro, Quadra 56, n. 30, bairro Primeiro de Marco, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa que fixo no valor de 1/30 um trinta avos do salário mínimo vigente a época dos fatos.[...]”(Sic)

Assim, mantenho a dosimetria realizada na primeira e segunda fases, respectivamente, de modo a conservar a pena provisória do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, conforme decisão de primeiro grau.

Contudo, na terceira fase, muito embora houve a negativa, pelo juízo sentenciante da causa especial de diminuição da pena, assiste razão o pleito defensivo sobre a aplicação do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06], de modo que retifico a reprimenda, tendo em vista que a quantidade da substância encontrada com a acusado não pode ser qualificada como muita expressiva [20,52g].

Ademais, ressoa da folha de antecedentes colacionada aos autos (Id.7166558) que o paciente ostenta um procedimento relativo a lei Maria da Penha – proc. 14777-27.2013.811.0042, de modo que, não resta evidenciado que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo jus, portanto, a aplicação do privilégio.

A propósito, o aresto:

“O registro da prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem condenação e nem trânsito em julgado, não denota evidente dedicação à atividade criminosa que possibilite obstar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, dada à ausência de correspondência entre o fato anterior e o ora praticado.” (Ap 50114/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)

Contudo, tendo em vista que a cocaína apreendida se trata de substância estimulante altamente perniciosa e de elevado grau viciante aos usuários, sendo uma das drogas que acarreta consequências avassaladoras para o usuário, sua família e sociedade, diminuo a pena em 1/5 por entender que esta fração se afigura mais razoável e proporcional, atendendo-se, de forma adequada, às finalidades repressiva e preventiva da pena.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por MAGNO DOS SANTOS redimensionando a pena

mediante reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, cominada à pena de multa de 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo, conferido o regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020